Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO SALDO DEVEDOR. INDEVIDA. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. COBRANÇA RELATIVA À PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALUGUEL. PREÇO DE MERCADO.

1. Havendo cessão de direitos de imóvel em construção, o valor do saldo devedor a cargo do cessionário é aquele que consta no contrato de cessão de direitos, e não o previsto no contrato originário de promessa de compra e venda celebrado inicialmente entre a construtora e o cedente.

2. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento ao julgar o IRDR no 6 de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.

3. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade aos promitentes compradores pelo pagamento do IPTU antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

4. Comprovada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do bem objeto de termo de cessão de direitos do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido após averbação do habite-se, após ter ocorrido a quitação integral do saldo devedor, deve arcar com o pagamento dos lucros cessantes, correspondentes ao valor auferido com aluguel do bem no período da mora.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.